Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-10.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002101-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO FOSCHIERA - CPF: 553.956.949-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRETENDIDA IMPLEMENTAÇÃO DA TOTALIDADE DAS MEDIDAS INIBITÓRIAS - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ali não tratados, de modo a se resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Embora o dano ambiental, por sua complexidade, demande ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, impõe-se a sua manutenção, sob pena de se criar um risco inverso (
periculum in mora
inverso
).

3. Mostra-se aconselhável, no caso, aguardar a instrução probatória, respeitando o devido processo legal, para, com base em informações mais detalhadas, melhor decidir sobre a necessidade de implementação da totalidade das medidas restritivas, notadamente quanto à interrupção de incentivos fiscais e bloqueio de bens, visto que tais medidas são justificáveis somente após a garantia da ampla defesa, sobretudo na ausência de sinais de dilapidação patrimonial ou tentativa de transferência de bens a terceiros.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
ação civil pública com preceito condenatório com pedido liminar
proposta contra
Paulo Fernando Foschiera
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que, “
restou apurado, que entre os anos de 2013 a 2017, no imóvel rural denominado Fazenda Vovó Orestes, localizado em Nova Maringá/MT, que pertence ao acionado, foram destruídos
” trezentos e quarenta e seis hectares e cinquenta e três ares de floresta nativa, aos quais duzentos e vinte e oito hectares e cinquenta e três ares “
dentro de área de reserva legal, sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente
”.

Assevera que, a decretação de indisponibilidade de bens é “
medida que visa a assegurar o resultado útil do processo (efetividade da proteção do meio ambiente), garantindo liquidez patrimonial do agravado para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental
”.

Afiança que “
o embargo judicial da área, como medida que visa a efetivamente suspender as atividades ilegais atualmente desenvolvidas naquela propriedade, é medida que se impõe, pois é inconcebível que o atual proprietário/detentor da posse continue auferindo lucros por meio de atividades irregulares causadoras de danos ambientais
”.

Afirma que, mostra-se “
impositiva a aplicação das medidas previstas no artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em desfavor do increpado, que também deve sofrer com a perda ou a restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como com a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Tais medidas, por óbvio, se mostram oportunas sobretudo porque, além de se responsabilizar com o devido rigor o causador e beneficiário do dano ambiental gerado, visam também desestimular a prática de novos crimes ambientais
”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 157749151.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 161881151.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 162585656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que,
ação civil pública com preceito condenatório com pedido liminar
proposta contra
Paulo Fernando Foschiera
, deferiu, em parte, a liminar.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, na sua totalidade, com a reforma da decisão agravada.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a efetivação de uma ampla gama de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a aplicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação em
“incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como com a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Ademais,
sequer se mostra pertinente a
indisponibilidade de bens

como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Consigna-se, por oportuno, que não se pode desconsiderar o fato de que
a demanda necessita da devida instrução, revelando-se gravosa a efetivação das medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado

neste momento
.

A uma, porque por ora não há prova de dano ambiental irreparável e efetivo e, a duas, pela existência, no ordenamento jurídico pátrio, de norma legal e abstrata que, em tese, permite a sua regularização administrativa, medida que poderá vir a ser adotada pelo Agravado quando do cadastro de sua propriedade no SICAR, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado na inicial da ACP.

No mais,
no tocante à análise da urgência da medida de indisponibilidade de bens
,
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da sua efetiva intenção de transferir bens para terceiros
com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha nesse norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. -
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018) (g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante, nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo, mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de todas as medidas inibitória solicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Destarte, em detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se fazem suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Parte Agravante, o que importa em manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024